Tribunal: TJSP
Processo: 1095754-40.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
Apelação. Ação de consignação em pagamento com pedido de tutela de urgência cumulada com pedido de danos morais. Recurso do banco réu. Sentença de procedência. Preliminarmente. Legitimidade passiva do banco réu, considerando a teoria da asserção. Mérito. Relação de consumo. Inscrição indevida do nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito. Incontroverso nos autos que o autor

Ementa:
Apelação. Ação de consignação em pagamento com pedido de tutela de urgência cumulada com pedido de danos morais. Recurso do banco réu. Sentença de procedência. Preliminarmente. Legitimidade passiva do banco réu, considerando a teoria da asserção. Mérito. Relação de consumo. Inscrição indevida do nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito. Incontroverso nos autos que o autor celebrou com o banco réu "Instrumento Particular de Confissão e Reestruturação de Dívidas", sendo a dívida posteriormente cedida para empresa ré. Controvérsia sobre a efetiva disponibilização de formas de pagamento do acordo ao autor, que o permitiriam adimplir a dívida negativada. Alegação do autor de que pagou as duas primeiras parcelas do acordo em janeiro e fevereiro de 2023, mas não conseguiu adimplir o mês seguinte por conta do cancelamento do boleto pelo banco requerido, versão que não foi devidamente afastada pelo banco, que se limitou a abordar de forma genérica os fatos. Banco réu que não se desincumbiu de seu ônus probatório de comprovar a regularidade dos meios de pagamento fornecidos ao autor (art. 6o, VIII, do CDC e 373, II do CPC). Falha na prestação do serviço configurada, nos termos do art. 20 do CDC. Negativação indevida. Danos morais configurados. Dano moral in re ipsa. Ausência de prova de inscrição anterior. Quantum arbitrado em R$ 5.000,00 que não comporta redução, tratando-se de valor adequado e proporcional, e em respeito à proibição de "reformatio in pejus". Sentença mantida. Honorários majorados.
Recurso desprovido.